Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA. INOCORRÊNCIA. FASE DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. Deve ser cassada, por error in procedendo e ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, a decisão que julga liminarmente, de forma antecipada, pedido de cancelamento de anotação de restrição e indisponibilidade de veículo automotor, sem que tenha ocorrido a citação da parte adversa e saneado o feito para oportunizar as partes a produção probatória necessária ao deslinde da controvérsia.